Tribunal: TJSP
Processo: 1121329-94.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Intermediação de compra e venda de imóvel vinculado a diversos outros negócios jurídicos, como concessão de direito real de superfície, contrato atípico estruturado na modalidade "built to suit" (BTS) e alienação fiduciária em garantia. Intermediação que restou comprovada pelo conjunto probatório. Percentual de 6%, que é a praxe do mercado imobiliário

Ementa:
Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Intermediação de compra e venda de imóvel vinculado a diversos outros negócios jurídicos, como concessão de direito real de superfície, contrato atípico estruturado na modalidade "built to suit" (BTS) e alienação fiduciária em garantia. Intermediação que restou comprovada pelo conjunto probatório. Percentual de 6%, que é a praxe do mercado imobiliário para venda, que deve ser mantido. Base de cálculo que, no entanto, deve observar apenas, e especificamente, a parte do negócio obtido em favor das comitentes. Rés que detinham direitos expectativos de 95% da fração do imóvel e propriedade plena dos 5% restantes, conforme matrícula imobiliária e escritura de compra e venda e outras avenças. Direito real de superfície estipulado em favor de terceiros que importa em superposição de propriedades autônomas. Negócio imobiliário complexo que, em um mesmo ato, formalizou a venda dos direitos e propriedade plena de titularidade das rés/comitentes, e estipulou a cessão do direito real de superfície, por parte do superficiário, ao comprador, por preços distintos. Comissão que, portanto, não deve incidir sobre a parcela negocial atinente à cessão do direito de superfície. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial. Sucumbência proporcional reconhecida. Recurso provido em parte.